Tribunal: TJSP
Processo: 2238142-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão hostilizada reformada pelo magistrado de primeiro grau - Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238142-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JOSÉ VIANA DE MOURA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
prejudicado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238142-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.093
2
VOTO No: 16.093
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2238142-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSÉ VIANA DE MOURA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Decisão
hostilizada reformada pelo magistrado de primeiro grau -
Perda do objeto do agravo Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por José Viana de Moura contra respeitáveis decisões do MM.
Juiz de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária movida
contra o INSS, que determinou a realização de perícia judicial na pessoa do segurado,
bem como rejeitou os embargos de declaração (fls. 45/48 e 56/57).
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, ser descabida a realização de perícia no caso dos autos, uma vez
que não se discute a incapacidade do obreiro, mas o ato administrativo da autarquia
que cessou a aposentadoria por invalidez acidentária concedida judicialmente. Aduz
que a cessação administrativa de tal benefício fere a coisa julgada. Discorre sobre a
matéria controvertida requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do agravo.
Processado o agravo com a concessão do efeito suspensivo
almejado, vieram as informações do magistrado a quo.
O Instituto não apresentou contraminuta.
É o relatório do essencial.
Do que se extrai das informações de fls. 38/40, o magistrado de
primeiro grau reconsiderou as decisões ora guerreadas.
Assim, diante de tal notícia, o presente agravo o julgamento do
agravo perdeu o seu objeto.
Em face do exposto e por meu voto, dou por prejudicado o
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator